Tribunal: TCU
Processo: 034.431/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1736/2023-TCU-Plenário Vistos estes autos de representação da então Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil - SeinfraRodoviaAviação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas ao Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) 11/2015, visando à apresentação de estudos de viabilidade técnica com intuito de subsidiar a concessão pública das rodovias BR-101/290/386/448/RS, a cargo do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA), à época. Considerando que foi prolatado o Acórdão 2613/2022-TCU-Plenário (Relator: Ministro Bruno Dantas), nos seguintes termos: "9.1. com fundamento no art. 235 do Regimento Interno do TCU, conhecer da representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. acolher parcialmente as razões de justificativa da TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A.; 9.3. encaminhar cópia dos autos ao Ministério da Infraestrutura (Minfra) e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); 9.4. dar ciência deste acórdão ao departamento de Polícia Federal, à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República; 9.5. encaminhar cópia dos autos à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, haja vista o compartilhamento das provas integrantes do Inquérito Policial No 5031455-90.2017.4.04.7100/RS"; considerando que a TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. opôs embargos de declaração apreciados pelo Acórdão 2760/2022-TCU-Plenário , acolhidos parcialmente no sentido de tornar insubsistentes os subitens 9.4 e 9.5 do acórdão antes referido; considerando que as comunicações pertinentes a ambos os acórdãos foram concluídas, conforme despachos de conclusão de comunicações (peças 164 e 181), não havendo medida a ser adotada no âmbito destes autos; considerando o posicionamento uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil - AudRodoviaAviação no sentido de arquivamento destes autos, porque cumpriu seu objetivo; considerando, finalmente, o disposto no inciso III, do art. 143, do Regimento Interno do TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em arquivar o presente processo e informar o teor deste acórdão ao Ministério dos Transportes, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e à TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. 1. Processo TC- Processo 034.431/2018-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. (03.014.553/0001-91). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: José Cardoso Dutra Junior (OAB/DF 13.641), representando TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.